Tribunal: TJDFT
Processo: 0025020-54.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025020-54.2010.8.07.0007 RECORRENTES: CARLOS VANDER DUARTE RODRIGUES, LEILA MARIA GONCALVES RIOS RODRIGUES, RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA (PREVI). PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO. TABELA PRICE. VALIDADE. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS (CET). EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO. CUMULAÇÃO. ENCARGO DE MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. METODOLOGIA. AMORTIZAÇÃO APÓS A CORREÇÃO MONETÁRIA. VALIDADE. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ÍNDICE. REAJUSTE. FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. TR COM REDUTOR DE 33,54%. INVIABILIDADE. ÍNDICE DO CONTRATO. VALIDADE. MULTA CONTRATUAL. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O vencimento antecipado da dívida não afeta a contagem do prazo prescricional, o qual deve ser contado a partir da data prevista para o vencimento da última parcela mensal. 2. As normas do Código de Defesa do Consumidor somente incidem nos negócios jurídicos quando presentes as figuras do consumidor e fornecedor. Inteligência dos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. 3. As entidades fechadas de previdência privada não comercializam os seus benefícios ao público em geral nem os distribuem no mercado de consumo, razão pela qual não podem ser enquadradas no conceito legal de fornecedor. 4. Nos termos da súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial. 5. O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de distinção entre as entidades abertas e fechadas de previdência privada, conferindo apenas às primeiras a natureza equiparada à instituição financeira, com incidência do Código de Defesa do Consumidor. 6. Dessa forma, as entidades de previdência complementar privada fechada não integram o Sistema Financeiro Nacional por não operarem no mercado como as entidades abertas, que visam precipuamente a obtenção de lucros. 7. Por não se equiparar à instituição financeira, bem como diante do fato de que a avença foi firmada em data anterior à edição da Medida Provisória 2.170-36, não há a possibilidade de capitalização mensal de juros ao contrato entabulado entre as partes. 8. A utilização da tabela price como sistema de amortização de dívida, por si só, não caracteriza a incidência de juros capitalizados. 9. Não há qualquer ilegalidade na metodologia de amortização da dívida mediante a atualização do saldo devedor antes da dedução da prestação mensal do contrato de financiamento. 10. É indevida a incidência do CET (Coeficiente de Equalização de Taxas) de forma cumulativa com outros encargos, instituídos para o mesmo fim, visto que tal fato representa verdadeiro bis in idem em desfavor do contratante, colocando-o em desvantagem exagerada. 11. Previsto contratualmente o fator de correção do saldo devedor e não demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade no índice utilizado, não há que se falar em sua substituição pelo índice de ajuste dos salários dos funcionários do Banco do Brasil ou da Taxa Referencial (TR) com redutor de 33,54%. 12. A norma prevista no artigo 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, que restringe eventual multa moratória ao percentual de 2%, não se aplica aos contratos entabulados em data anterior à vigência da Lei no 9.298/1996, que lhe conferiu a atual redação. 13. Prejudicial de prescrição rejeitada. 14. Recurso dos autores conhecido e desprovido. 15. Recurso do réu conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 177 do Código Civil de 1916, 189, 206, §5o, inciso I, e 2.028, todos do Código Civil, requerendo o reconhecimento da prescrição de trato sucessivo inerente às prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da execução; c) artigos 924 do Código Civil de 1916, 413, e 2.035, ambos do Código Civil, defendendo o direito à redução proporcional da multa (cláusula penal) prevista no contrato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 177 do Código Civil de 1916, 189, 206, §5o, inciso I, e 2.028, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 10911383): (...) Ocorre que a questão atinente à prescrição já foi devidamente analisada por esta Corte de Justiça quando do julgamento da apelação que cassou a sentença que, à época, reconheceu seu advento e extinguiu o feito (ID 8853469). Ademais, o vencimento antecipado da dívida objeto dos autos não afeta a contagem do prazo prescricional, o qual deve ser contado a partir da data prevista para o vencimento da última parcela mensal. Assim, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada transgressão aos artigos 924 do Código Civil de 1916, 413, e 2.035, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7,ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028